Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E FRÁGIL. ESCUSA ABSOLUTÓRIA (ARTIGO 181, I, DO CÓDIGO PENAL). UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ARITMÉTICO DA SENTENÇA. SEGUNDA FASE.AGRAVANTES DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PARA CADA UMA. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. RECUSA DA VÍTIMA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes da vítima, de sua genitora e de policial militar, corroborados pelas demais provas coligidas aos autos, inviável o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de provas.
2. Inaplicável a escusa absolutória do artigo 181, inciso I, do Código Penal, porquanto, o delito foi cometido após a separação de fato do casal, inexistindo a convivência conjugal exigida para sua incidência.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de1/8 ou de1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento de circunstâncias agravantes enseja a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada agravante, a fim de se obter a quantidade de pena a ser acrescida, salvo quando houver fundamento idôneo que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 4.1. No caso, reconhecidas as agravantes da reincidência e da violência contra a mulher (art. 61, II, f, do Código Penal), mostra-se legítima a exasperação da pena em 1/3 (um terço), em consonância com a orientação jurisprudencial que admite o somatório das frações de 1/6 (um sexto) por cada circunstância agravante distinta.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
5.1. Todavia, havendo expressa recusa da vítima quanto ao recebimento da indenização por danos morais, deve ser excluída a referida condenação, por se tratar de direito disponível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.